Tribunal: TJDFT
Processo: 0715691-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. DILIGÊNCIA EM ENDEREÇO PESSOAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. CITAÇÃO INVÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO.
1. É inválida a citação realizada em endereço pessoal do administrador judicial da empresa, em recuperação judicial. Enquanto não decretada a falência, a normativa de regência não autoriza o deslocamento da representação processual à figura do administrador judicial (art. 22 da Lei 11.101/2005 c/c art. 75 do CPC), tampouco é possível extrair, pela simples decretação da recuperação judicial, a atribuição de poderes de gerência geral ou de administração ao administrador judicial, para fins do disposto no art. 248, § 2o, do CPC.
2. A aplicação da teoria da aparência não tem vez nas hipóteses em que a correspondência é dirigida a endereço no qual a pessoa jurídica não se encontra estabelecida e é recebida por quem não possui relação com a empresa. Logo, ainda que fosse dirigida a endereço pessoal do próprio representante legal, o que não é o caso, uma vez constatada a assinatura de recebimento por terceira pessoa, sem vínculo comprovado com a empresa ré, igualmente, padeceria de nulidade a citação.
3. Verificado o erro de procedimento, consistente na prolação de sentença sem citação válida nos autos, a nulidade processual é medida impositiva, a fim de garantir o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório
4. Apelação conhecida e provida.